Tribunal: STF
Processo: AI 147452
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO  - FONTE DE CUSTEIO. O
preceito inserto no par. 5. do artigo 201 da Constituição Federal, no
que  revela  que   nenhum  beneficio  que   substitua  o  salario  de
contribuição  ou  o rendimento  do  trabalho do  segurado  tera valor
mensal  inferior  ao salario-minimo,  e  auto-aplicavel,  não estando
jungido, sequer, a regra do par. 5. do artigo  195 também do Diploma
Maior,  que versa sobre  a impossibilidade de criar-se, majorar-se ou
estender-se beneficio sem a correspondente fonte de custeio total.